Tribunal: TJBA
Processo: 8029669-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029669-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BACELAR DE SENA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CORRESPONDENTES NOS PROVENTOS DO DEMANDANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, visando à suspensão de descontos em benefício previdenciário do Agravante decorrentes de contrato de empréstimo consignado que este alega não ter contratado. O Agravante afirma desconhecer a origem do débito e sustenta situação de vulnerabilidade social, tendo apresentado boletim de ocorrência e alegado divergência de assinaturas como indícios de fraude.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário relacionados a contrato impugnado por indícios de fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora sustenta que jamais contratou o empréstimo consignado objeto dos descontos, tendo juntado boletim de ocorrência e documentação que indicam disparidade entre assinaturas, demonstrando verossimilhança das alegações.

4. Em casos de negativa de contratação, é da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da avença, nos termos da jurisprudência consolidada, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da regra da inversão do ônus da prova.

5. A Súmula 479 do STJ impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, reforçando o dever de cautela dessas entidades.

6. O
periculum in mora
se evidencia diante da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, com potencial violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), especialmente considerando a condição do Agravante - idoso e em situação de rua.

7. A suspensão dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade, pois, em caso de reconhecimento da legalidade do contrato, os valores poderão ser posteriormente restituídos pela parte autora.

8. Em vista da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, de rigor a concessão da tutela de urgência, a fim de impedir a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato durante o tramitar do processo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido para determinar à instituição financeira ré, ora Agravada, que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suspenda os descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado impugnado, promovendo a exclusão da averbação respectiva da folha de pagamento do Agravante, e que se abstenha de inserir o nome do recorrente em cadastros de inadimplentes e em cartórios extrajudiciais de protesto de títulos e documentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de ulterior reavaliação, conforme o art. 537 do CPC. Embargos de declaração prejudicados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8029669-73.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
ANTÔNIO CARLOS BACELAR DE SENA,
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.